Tribunal: TJES
Processo: 5001697-16.2021.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-16.2021.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA e outros (2)

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL INFRUTÍFERA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por devedores contra sentença da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco/ES que julgou improcedente ação anulatória em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., na qual pleiteavam a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e do leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal dos devedores para purgação da mora, suprida pela intimação editalícia, torna nulo o procedimento expropriatório de consolidação da propriedade e leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.514/1997, art. 26, §4º, prevê a necessidade de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, admitindo a intimação por edital apenas quando este se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, circunstância que deve ser certificada pelo serventuário.

A certidão cartorária atesta que foram realizadas diligências no endereço fornecido pelos devedores, sem êxito, pois se encontravam em lugar incerto, legitimando a intimação editalícia.

A certidão emitida por serventuária da justiça goza de fé pública e não foi infirmada por prova em contrário apresentada pelos apelantes.

O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido da validade da intimação por edital quando frustradas as tentativas de localização do devedor para fins de purgação da mora.

Quanto à ciência das datas dos leilões, restou demonstrado que o banco apelado enviou correspondência ao endereço informado, devolvida como “não procurado”, além de publicar edital em jornal de grande circulação, assegurando a publicidade exigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação por edital do devedor fiduciante é válida quando frustrada a tentativa de intimação pessoal no endereço informado.

A certidão emitida por serventuário da justiça goza de presunção de veracidade, somente afastada por prova em contrário.

O envio de correspondência e a publicação de edital em jornal de grande circulação suprem a exigência legal de publicidade das datas dos leilões extrajudiciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§1º e 4º; CPC, art. 85, §11, e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.890.662/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.09.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001697-16.2021.8.08.0008

APELANTE
S
:
ANTÔNIO DE OLIVEIRA E OUTRA

APELADO
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S.A.

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Antônio de Oliveira e outra em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Barra de São Francisco, nos autos da ação anulatória ajuizada em face do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo S.A., que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões defendem os apelantes a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade e do subsequente leilão extrajudicial do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária.

Argumentam que não foram pessoalmente intimados para purgar a mora, o que viola o disposto na Lei nº 9.514/97 e cerceia seu direito de defesa.

Afirmam que a notificação por edital não é válida, porquanto a instituição financeira possuía conhecimento de seu endereço e poderia tê-los localizado.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a nulidade de todo o procedimento expropriatório.

Pois bem.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível por meio da qual os apelantes buscam a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de procedimento de consolidação de propriedade e de leilão extrajudicial.

Para a adequada resolução da controvérsia, verifico que a relação jurídica entre as partes tem origem na cédula de crédito bancário nº 38483/1-BNDES - PRONAF - MAIS ALIMENTOS, firmada em 12 de novembro de 2009, no valor de R$ 30.985,00 (trinta mil, novecentos e oitenta e cinco reais).

Como garantia do adimplemento, os apelantes alienaram fiduciariamente ao banco apelado o imóvel rural com área de 76.142,85m2, objeto da matrícula nº 8.519 do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Barra de São Francisco-ES.

Diante do inadimplemento contratual, a instituição financeira deu início ao procedimento de execução extrajudicial da garantia, previsto na Lei nº 9.514/97, que culminou na consolidação da propriedade em seu nome e na posterior alienação em leilão.

A tese central do recurso reside na alegada nulidade do procedimento expropriatório, fundada na ausência de intimação pessoal dos devedores para purgação da mora.

Pois bem.

A legislação de regência, em sua redação à época dos fatos, estabelecia a necessidade de intimação pessoal do fiduciante para satisfazer a obrigação no prazo de quinze dias. Apenas no caso de o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível, certificado o fato pelo serventuário, é que se admitia a intimação por edital, conforme o §4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97.

No caso dos autos, diferentemente do que sustentam os apelantes, o credor fiduciário adotou as providências necessárias para a localização e intimação pessoal dos devedores.

Consta do processo certidão emitida pela Oficiala Substituta do Cartório do 1º Ofício de Barra de São Francisco, a qual goza de fé pública, atestando que foram realizadas diligências no endereço indicado para intimar os fiduciantes, contudo, sem êxito, por se encontrarem em local incerto.

Especificamente, a certidão informa:
"CERTIFICO que compareci no endereço indicado, na data e hora já mencionadas, a fim de proceder à intimação dos fiduciantes ANTÔNIO DE OLIVEIRA e LAUDI FRANCISCA DA SILVA DE OLIVEIRA, não obtendo êxito, haja vista que os mesmos encontram-se em lugar incerto"
.

Somente após essa constatação, procedeu-se à intimação via edital, publicado no jornal "A Gazeta" nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019.

A regularidade do ato é, portanto, manifesta. As tentativas de localização dos devedores foram frustradas, o que legitimou a utilização da via editalícia, em estrita conformidade com o procedimento legal.

Ressalto que os apelantes não produziram nenhuma prova capaz de infirmar a presunção de veracidade da certidão emitida pela serventuária da justiça, ônus que lhes incumbia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, esgotados os meios de localização do devedor, é válida a intimação por edital para fins de purgação da mora, não havendo falar em nulidade do ato.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. AÇÃO DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. Pretensão do devedor de decretação da nulidade da intimação edilícia, porquanto o credor teria procedido à notificação por edital de forma irregular.

2. Hipótese em que, após duas tentativas frustradas de intimação pessoal do devedor, o Oficial do Registro de Imóveis foi informado por sua genitora, também moradora do imóvel, que ele estaria residindo em outro país, procedendo-se, então, à notificação por edital.

3. Regular cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, com a tentativa de notificação pessoal do devedor e, não sendo possível, procedendo-se à intimação edilícia.

4. Para além do cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97, há deveres inerentes às partes nas relações contratuais que exigira do devedor, até a extinção da obrigação, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedentes desta Corte. 5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE,
DESPROVIDO.

(REsp n. 1.854.329/RO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No que tange à notificação sobre as datas dos leilões, o banco apelado demonstrou ter enviado correspondência ao endereço dos apelantes, a qual, todavia, não foi entregue pelo motivo "não procurado", conforme aviso de recebimento dos Correios. Ainda assim, a instituição financeira promoveu a publicação de edital em jornal de circulação, dando ampla publicidade às datas, horários e locais, cumprindo o requisito legal.

Dessa forma, demonstrada a higidez de todo o procedimento de consolidação da propriedade e posterior alienação extrajudicial, mister a manutenção da sentença.

De conseguinte,
N
EGO

P
ROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)